Tribunal: TJES
Processo: 5008880-53.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008880-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: NUBIA AYRES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1296. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NUBIA AYRES DE ALMEIDA
em face do acórdão de Id. 16769983 que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada,
para afastar a aplicação da multa cominatória imposta, reconhecendo a nulidade da intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado.

Aduz o embargante que o acórdão padece de omissão, em razão de não se manifestar sobre matéria de ordem pública, qual seja, a determinação de suspensão dos processos que versam sobre a matéria referente ao Tema 1296.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pela Embargante.

Isso porque a suspensão do processo que versa sobre o Tema 1296/STJ não é automática, na medida em que foi determinada a suspensão apenas de processos que estejam em face de recurso especial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES . INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE . I. Caso em exame1. Reclamação proposta contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso inominado interposto pela parte executada e manteve a decisão que reconheceu como devida a cobrança de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de suspensão do feito de origem, diante da proposta de afetação do Tema 1296/STJ, configura erro de julgamento; e (ii) saber se a decisão reclamada afronta a alegada jurisprudência consolidada quanto à dispensabilidade da intimação pessoal do devedor para a imposição de astreintes. III. Razões de decidir 3 .
A proposta de afetação no REsp 2.096.505/SP (Tema 1296/STJ) não determina a suspensão de feitos em trâmite nos Juizados Especiais, mas, apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais
. 4 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 410, exige a prévia intimação pessoal do devedor como condição para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
5. A decisão da 5ª Turma Recursal está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo afronta à autoridade de seus precedentes.
IV . Dispositivo 6. Reclamação improcedente. _________Dispositivos relevantes citados: arts. 988, IV e § 5º, I e II; art . 313, V, a; RITJPR, art. 290.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.690 .787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24 .02.2025, DJEN 27.02.2025; STJ, AgInt no REsp 2 .107.253/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 09.12.2024, DJEN 19.12 .2024; TJPR, 8ª Câmara Cível, AI 0023896-80.2025.8.16 .0000, Rel. Desª Ana Cláudia Finger, j. 30.06 .2025; TJPR, 8ª Câmara Cível, AI 0093036-41.2024.8.16 .0000, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Antonio Domingos Ramina Junior, j. 24 .02.2025. (TJ-PR 00291962320258160000 Bela Vista do Paraíso, Relator.: ana claudia finger, Data de Julgamento: 15/11/2025, 4ª Seção Cível, Data de Publicação: 17/11/2025)

RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. Alegação de divergência jurisprudencial quanto à aplicação da Súmula 410 do STJ . Pretensão de rediscussão de matéria não impugnada por recurso próprio. Configuração de nulidade de algibeira. Matéria de ordem pública não apreciada de ofício por ausência de provocação tempestiva, configurada preclusão.
Tema Repetitivo 1 .296 ainda pendente de julgamento, sem suspensão aplicável ao caso.
Requerimento de revisão das astreintes e multa por embargos protelatórios. Inviabilidade da revisão por esta Turma de Uniformização. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO .

[...]

“Em relação ao Tema Repetitivo n. 1.296 ( "Definir se a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."), este ainda aguarda julgamento, não havendo tese formada definitivamente. Além disso,
determinou-se apenas a suspensão do processamento dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial, que versem sobre idêntica questão, não sendo aplicável a suspensão ao presente caso
.”

[...]

(TJ-SP - Petição Cível: 01003693720258260968 Assis, Relator.: Jefferson Barbin Torelli, Data de Julgamento: 29/09/2025, Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/09/2025)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL (OU POR ADVOGADO) DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO - VIOLAÇÃO AO ART.
523
DO
CPC
- SÚMULA 410 DO STJ - BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - NULIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

A necessidade de intimação pessoal do devedor para cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa (ou por Advogado, quando constituído), com o prazo de 15 dias previsto no art.
523
do
CPC
, constitui requisito essencial para a aplicação da multa de 10%, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais.

A Súmula 410 do STJ, que estabelece a necessidade de intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação, permanece vigente, não obstante a afetação do tema pelo STJ (Tema 1296), que determinou apenas a suspensão do julgamento de recursos especiais.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinar a intimação pessoal da executada para pagamento voluntário e reconhecer a nulidade do bloqueio judicial realizado. (TJ-MG 50095571220208130672, Relator.: RICKY BERT BIGLIONNE GUIMARAES, Data de Publicação: 26/08/2025)

Verifico, portanto, que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

É a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais,
não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)